Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-48.2011.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001365-48.2011.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOCEMILDE NUNES DA SILVA - CPF: 796.184.641-72 (APELANTE), JOCEMILDE NUNES DA SILVA - CPF: 796.184.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de JOCEMILDE NUNES DA SILVA, contra sentença proferida pela Juíza da Vara Única de Arenápolis/MT, que, em sede de embargos de declaração, reformou decisão anterior para condenar o executado ao pagamento das custas processuais. A execução, ajuizada pela Cooperativa SICREDI SUDOESTE MT, foi extinta por desistência da exequente, motivada pela ausência de bens penhoráveis. O apelante sustenta a inaplicabilidade do princípio da sucumbência e requer sua exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das custas em razão da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir quem deve arcar com as custas processuais quando a execução é extinta, sem resolução de mérito, em razão de desistência da exequente motivada pela inexistência de bens penhoráveis; e

(ii) estabelecer se, sendo o executado beneficiário da Defensoria Pública, é cabível a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em caso de desistência da execução por ausência de bens, aplica-se o princípio da causalidade, e não o da sucumbência, devendo arcar com as custas quem deu causa à instauração do processo.

4. O ajuizamento da execução decorreu do inadimplemento das cédulas de crédito bancário firmadas pelo executado, razão pela qual foi ele quem deu causa à movimentação judicial.

5. A inexistência superveniente de bens penhoráveis não constitui fato imputável à exequente, mas circunstância objetiva que impossibilitou o prosseguimento da execução, não afastando a responsabilidade do devedor pelas custas.

6. A aplicação literal do art. 90 do CPC, que impõe as custas a quem desiste da ação, deve ser relativizada diante do princípio da causalidade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.675.741/PR; AgInt no AREsp 2.304.489/SC).

7. O fato de o executado ser assistido pela Defensoria Pública não o exime da responsabilidade pelo pagamento das custas, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

8. O pedido subsidiário de suspensão é prejudicado, pois a gratuidade já implica automaticamente tal efeito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na desistência da execução motivada pela ausência de bens penhoráveis, as custas processuais devem ser suportadas pelo executado, que deu causa à propositura da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

2. A assistência da Defensoria Pública confere suspensão, mas não extinção, da exigibilidade das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10 e § 11; 90; 98, caput e § 3o; 200, parágrafo único; 485, VIII; 775.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.741/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.06.2019, DJe 05.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.304.489/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; TJMT, RAC 0000497-33.1999.8.11.0045, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023, DJe 27.01.2023; TJMT, RAC 0030335-23.2005.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022, DJe 19.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de
JOCEMILDE
NUNES DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, Dra. Lorena Amaral Malhado, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
, que, em sede de embargos de declaração, reformou decisão anterior para
condenar o JOCEMILDE ao pagamento das custas processuais
, em razão da extinção do feito por desistência da
SICREDI SUDOESTE MT
motivada pela ausência de bens penhoráveis
(
vide
IDs. 317517368 e 317517373).

Por suas razões recursais de ID. 317517377,
a Apelante sustenta que a condenação em custas processuais se mostra descabida, porquanto não há sucumbência propriamente dita quando a extinção do processo ocorre sem resolução de mérito.

Argumenta que a aplicação literal do art. 90 do Código de Processo Civil resultaria em penalização indevida do Executado que, após infrutífera diligência de localização de bens pela Exequente ao longo de anos de tramitação processual, ver-se-ia ainda onerado com o pagamento de custas por situação que não lhe pode ser imputada como responsabilidade processual.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e
desobrigar o apelante ao pagamento das custas processuais
.

Subsidiariamente
, requer a
suspensão da exigibilidade da cobrança
em razão da hipossuficiência financeira do Apelante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 98, § 1o, inc. I, do CPC.

Intimada, a Parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ID. 318557361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito.

Na origem, tem-se Ação de Execução de Título Extrajudicial, originariamente ajuizada como Ação Monitória em dezembro de 2011, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
em face de
JOCEMILDE NUNES DA SILVA
, objetivando a cobrança de valores referentes às Cédulas de Crédito Bancário números A80331726-3, A80331542-2, A80331521-0 e 03000821, totalizando, à época, o montante de R$ 14.150,22 (quatorze mil cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos), decorrentes de operações de crédito rotativo em conta corrente e cheque especial.

Após longa tramitação processual, com citação do Executado ocorrida somente em janeiro de 2015, bloqueio judicial de valores em conta bancária do Executado no montante de R$ 6.072,67 (seis mil setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) e apresentação de
Exceção de Pré-executividade pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de curadora especial, alegando prescrição e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

A todo contínuo, a Cooperativa Exequente peticionou aos autos, requerendo a extinção do processo pela desistência, ante a ausência de bens passíveis de penhora, sem condenação em custas e honorários.

Por seu turno, o d. Juízo
a quo
homologou o pedido de desistência da Parte Requerente e julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 200, § único, e 485, inc. VIII, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
, em desfavor de
Jocemilde Nunes da Silva
.

Entre um ato e outro, a parte exequente postulou pela desistência da ação (id. 177687283).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Nota-se que não há óbice para o acolhimento do pedido de desistência, tratando-se o feito de direitos disponíveis.

Se o interesse da parte exequente deixa de existir deve ser homologada a desistência.

Pelo exposto,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
a desistência da parte requerente e, de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos dos arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil.

Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

DETERMINO
ainda a liberação dos valores bloqueados em favor do executado.

Custas pela exequente.
”

Irresignada com tal dispositivo,
SICREDI SUDOESTE MT
opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de contradição na decisão e sustentando que, à luz do princípio da causalidade, o ônus das custas deveria recair sobre a Parte Executada
JOCEMILDE NUNES DA SILVA
.

Acolhendo os Embargos de Declaração, a MMa Juíza proferiu nova sentença, reconhecendo a existência de erro material na sentença embargada, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra sentença proferida ao id. 181649505.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Sabe-se que se destinam os embargos de declaração ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou a correção de erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

A embargante alega a existência de contradição na decisão, sustentando que, à luz do princípio da causalidade, o ônus das custas deve recair sobre a parte Executada, e não sobre a Exequente, que apenas exerceu seu direito de cobrança diante do inadimplemento da devedora.

No caso dos autos, verifico a existência erro material na sentença embargada. De fato, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, quando a desistência da execução decorre da ausência de bens penhoráveis e não da vontade unilateral do credor, a responsabilidade pelas custas processuais deve recair sobre a parte Executada, pois foi ela quem deu causa à propositura da ação, conforme entendimento firmado com base no princípio da causalidade. Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material na sentença embargada.

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos pela exequente para corrigir o erro material apontado.

Assim, onde se lê “Custas pela exequente”, leia-se “Custa pelo executado”.

No mais, mantendo as demais determinações contidas na sentença recorrida.”

Inconformada com a r. sentença proferida em sede de embargos de declaração, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de
JOCEMILDE NUNES DA SILVA
, interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia central não reside na legalidade ou regularidade do título executivo que fundamentou a ação, tampouco na existência ou exigibilidade do crédito perseguido pela Cooperativa Exequente
SICREDI SUDOESTE MT
, mas sim na definição de quem deve suportar o ônus das custas processuais quando a extinção do processo executivo decorre de pedido de desistência motivado pela constatação superveniente da ausência de bens penhoráveis do devedor.

Sem delonga,
impende registrar que a questão posta em debate encontra sólida orientação jurisprudencial tanto nesta Corte de Justiça quanto no Superior Tribunal de Justiça
, havendo
consolidação de entendimento no sentido da aplicação do princípio da causalidade em detrimento da aplicação literal do art. 90 do CPC
.

In casu
, a Parte Apelante sustenta que a extinção sem resolução de mérito não comporta condenação em ônus sucumbenciais, porquanto não há vencedor ou vencido na lide quando o processo é extinto por desistência, razão pela qual seria injusta e desarrazoada a imposição de custas processuais ao Executado
JOCEMILDE NUNES DA SILVA
que sequer obteve vantagem processual ou material com o desfecho da demanda.

Entretanto,
tal argumentação não se sustenta diante da análise sistêmica do ordenamento processual e da firme orientação jurisprudencial sobre a matéria
.

De fato, o princípio da sucumbência, consagrado no art. 85 do CPC, estabelece a regra geral de que o vencido arca com os encargos processuais. Todavia,
em determinadas situações
,
a aplicação mecânica e literal desse princípio se revela insuficiente para alcançar a justa distribuição dos ônus processuais
,
devendo ceder espaço ao

princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com os encargos daí decorrentes.

Nessa perspectiva, no caso vertente, a desistência da ação executiva não decorreu de satisfação do crédito, de renúncia ao direito material ou de mero desinteresse da Exequente/Apelada. Ao contrário,
resultou de circunstância objetiva e superveniente
, qual seja,
a inexistência de patrimônio do devedor apto a garantir a execução e satisfazer o crédito perseguido
, constatada após anos de tramitação processual e de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis.

Esclareça-se, por oportuno, que o ajuizamento da ação executiva pela Cooperativa de Crédito decorreu do
inadimplemento das obrigações contraídas pelo Executado
, ora Apelante,
que deixou de honrar os compromissos assumidos nas cédulas de crédito bancário
,
dando causa, portanto, à necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a satisfação do crédito
.

Nesse contexto, a posterior constatação da ausência de patrimônio penhorável não pode ser considerada fato imputável ao credor, tampouco pode servir de fundamento para transferir à Exequente/Apelante a responsabilidade pelas custas processuais, sob pena de violação ao princípio da causalidade e de criação de incentivo perverso ao descumprimento de obrigações contratuais.

Como registrado alhures, este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora não enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA – HOMOLOGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
. Precedentes do STJ.”
(TJ/MT. RAC 0000497-33.1999.8.11.0045, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento em 25/01/2023, DJe 27/01/2023; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE BENS – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PARTE DOS EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Na espécie, não há como aplicar a literalidade do art. 90 do CPC, sob pena de violação da finalidade para a qual ele foi estabelecido: a observância do princípio da causalidade. Embora esta, geralmente, pertença à parte que desiste da ação proposta, no caso, a extinção do feito executivo foi motivada pela ausência de bens penhoráveis dos executados após a realização de diversas medidas tendentes à satisfação do débito exequendo. Portanto, não há como imputar à instituição financeira a causalidade pelo ajuizamento da execução, que ocorreu unicamente pelo inadimplemento dos executados
.”
(TJ/MT. RAC 0030335-23.2005.8.11.0041, Relator. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 13/07/2022, DJe 19/07/2022; g. n.).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
.3. Nesse caso,
a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo
. 4. Recurso especial não provido.”
(STJ. REsp 1.675.741/PR, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 11/06/2019, DJe 05/08/2019; g. n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios
. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.304.489/SC, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 29/05/2023, DJe 31/05/2023; g. n.).

A
ratio decidendi
desses precedentes se aplica integralmente ao caso dos autos, dado que a desistência não decorreu de ato volitivo puro da Exequente/Apelada, mas de impossibilidade material superveniente de prosseguimento da execução, circunstância que não lhe pode ser imputada como causa de responsabilização pelos ônus processuais.

Lado outro, permitir que o devedor inadimplente, desprovido de patrimônio para honrar suas obrigações, ainda fosse beneficiado com a isenção de custas processuais representaria evidente violação ao princípio da causalidade e configuraria incentivo perverso ao descumprimento de obrigações contratuais, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica que devem reger as relações negociais.

Nessa esteira, a aplicação do art. 90 do CPC, que prevê o pagamento de despesas e honorários pela parte que desiste, deve ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade, conforme expressamente previsto no § 10 do art. 85 do mesmo diploma legal, segundo o qual “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

A toda evidência, a desistência motivada pela ausência de bens configura, em essência, hipótese de perda superveniente do objeto da execução por impossibilidade material, devendo
a responsabilização pelos ônus processuais recair sobre aquele que
,
com seu inadimplemento
,
tornou necessária a propositura da demanda executiva
.

Registra-se que
o fato de o ora Apelante ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de definição da responsabilidade pelas custas processuais
. Isso porque, a gratuidade da justiça, deferida ou presumida em razão da assistência pela Defensoria Pública Estadual,
suspende a exigibilidade das custas processuais
,
mas não exonera definitivamente a parte de sua responsabilidade pelo pagamento
, que poderá ser exigido caso sobrevenham condições econômicas favoráveis no prazo de 05 anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Por fim, quanto ao
pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade da cobrança das custas processuais em razão da hipossuficiência financeira do Apelante
, observa-se que
tal suspensão já decorre automaticamente da assistência prestada pela Defensoria Pública Estadual
, nos termos do art. 98,
caput
e § 1o, do CPC, de modo que
resta prejudicado o pedido subsidiário formulado nas razões recursais
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
curadora especial
de
JOCEMILDE NUNES DA SILVA
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025